Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014896-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 143.397.221-20 (APELADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO
– MÉRITO -
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– LEGALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA
.

1-A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

2-Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

3- Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1014896-32.2017.8.11.0041, impetrado por
EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA
contra ato praticado pelo presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, visando o licenciamento do veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2017, sem a exigência do pagamento de multas por infrações de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar os seus veículos, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 7613959).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença (ID 41141979).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença que considerou ilegal, condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo tipo motocicleta, modelo HONDA CG 150 FAN, ano de fabricação e modelo 2011/2011, cor vermelha, placa NPQ 9882, RENAVAM 003310007185, Chassi 9C2KC1670BR573003, e sobre ele recai uma penalidade.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o Detran/MT condicionado sua expedição ao recolhimento da multa originária do Auto de infração DETRAN no 111100-MTA07860875010/00, referente a Dirigir Veiculo sem possuir CNH/PPD no valor de R$ 574,61.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação.

A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu, da análise detida dos autos constata-se que a penalidade em comento, se encontra com o status de infração em autuação (Id. 7613932).

Tal fato leva a crer que o autor teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO – MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

(N.U 1004393-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

E por fim, no que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e o impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2017, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida, entretanto, ante o reconhecimento da dupla notificação e legalidade da cobrança, resta prejudicada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E
DOU PROVIMENTO
, RETIFICANDO a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação. Diante disso, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença que considerou ilegal, condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo tipo motocicleta, modelo HONDA CG 150 FAN, ano de fabricação e modelo 2011/2011, cor vermelha, placa NPQ 9882, RENAVAM 003310007185, Chassi 9C2KC1670BR573003, e sobre ele recai uma penalidade.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o Detran/MT condicionado sua expedição ao recolhimento da multa originária do Auto de infração DETRAN no 111100-MTA07860875010/00, referente a Dirigir Veiculo sem possuir CNH/PPD no valor de R$ 574,61.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação.

A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu, da análise detida dos autos constata-se que a penalidade em comento, se encontra com o status de infração em autuação (Id. 7613932).

Tal fato leva a crer que o autor teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO – MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA.A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.
Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.(N.U 1004393-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

E por fim, no que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e o impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2017, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida, entretanto, ante o reconhecimento da dupla notificação e legalidade da cobrança, resta prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO, RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação. Diante disso, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021